Tribunal: TJES
Processo: 0000668-41.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000668-41.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO FURTADO ALTOE

APELADO: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA e outros

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 0000668-41.2020.8.08.0011

APELANTES/APELADOS: RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA e COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA

APELANTE/APELADO: RENATO FURTADO ALTOE

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERÍCIA. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por Rio de Janeiro Refrescos Ltda. e Coca-Cola Indústrias Ltda. e por Renato Furtado Altoé contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito no valor de R$ 7.654,95 e condenando as rés ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a regularidade da dívida e a existência de dano moral decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes; (ii) a correção monetária e os juros incidentes sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Perícia grafotécnica comprova a falsidade das assinaturas atribuídas ao autor nos documentos contratuais apresentados pelas rés, configurando a inexistência do débito alegado.

4. As rés não comprovam que a compra de mercadorias foi regularmente realizada em nome do autor nem a efetiva entrega dos produtos.

5. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça.

6. O valor arbitrado para os danos morais (R$ 8.000,00) é adequado, considerando a jurisprudência e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Aplicação da taxa Selic nos encargos incidentes sobre a condenação, conforme os arts. 389 e 406 do Código Civil, sendo: (i) desde a citação até a data do arbitramento da indenização, com dedução do índice de atualização monetária; (ii) após a data do arbitramento, com aplicação integral da taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso da parte autora desprovido. Recurso das rés parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A falsificação de assinatura em contrato gera a declaração de inexistência de débito em favor do consumidor.

2. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.

3. Os encargos sobre a condenação devem observar a taxa Selic, deduzindo-se o índice de atualização monetária até a data do arbitramento, com aplicação integral após essa data.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389 e 406.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2291017, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 05.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1838091, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 29.11.2021; TJES, AC 0000189-68.2019.8.08.0048, Relª. Desª. Heloísa Cariello, j. 14.05.2024; TJES, AC 0008209-53.2016.8.08.0048, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso dos requeridos e negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de dois recursos de apelação cível, sendo um interposto por
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA e COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA
e o outro por
RENATO FURTADO ALTOE,
em face da r. sentença (ID 10783579) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada por este em face daqueles
,
julgou procedentes os pedidos iniciais, “
para declarar a inexistência do débito oriundo do contrato nº 500470398, no valor de R$7.654,95 (sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), bem como condenar as demandadas no pagamento ao autor da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, devendo tal montante ser acrescido de juros desde a data da negativação, e acrescido de juros de mora a partir da citação
”.

Em suas razões (ID 10783634),
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA e COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA
sustentam, em síntese, i) a existência da dívida, pois, apesar de a prova pericial ter comprovado que as assinaturas nos canhotos que receberam as mercadorias não emanaram do autor, restou comprovado que a compra de onde se originou a negativação foi realizada por um terceiro em nome do recorrido, utilizando-se de seu cadastro existente junto às requeridas e que a entrega e o recebimento das mercadorias ocorreram no estabelecimento comercial que era de propriedade do autor, como sempre foi feito nos negócios jurídicos anteriormente realizados entre as partes; ii) a inexistência de danos morais e, subsidiariamente, que o valor fixado é exorbitante e iii) que o valor da condenação deve ser corrigido e atualizado pela taxa Selic.

Contrarrazões apresentadas nos IDs 10783646 e 10783654, ambas pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, reputo necessário tecer algumas considerações acerca da tramitação da demanda em primeira instância.

Cuida-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada
RENATO FURTADO ALTOE
em face de
RIO DE JANEIRO REFRESCOS LTDA e COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA
por meio da qual alega, em apertada síntese, que no dia 21/03/2019, solicitou a instituição financeira ao qual possui uma conta bancária, o aumento do seu crédito, momento em, que veio a se surpreender com o comunicado de uma negativação em seu nome.

Nesse passo, afirma que ao buscar informações junto aos órgãos de proteção ao crédito fora constatado um débito relativo a um contrato junto a demandada Coca-Cola Industrias LTDA., na importância de R$7.654,95 (sete mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), o qual não realizou.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a exclusão de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, e ao final, pretende a declaração de inexistência de débito, bem como condenação pelos danos morais suportados.

Ao receber a exordial, o julgador singular deferiu o pedido liminar.

Após a apresentação de contestação e réplica, foi proferida a decisão saneadora que fixou os pontos controvertidos, tendo invertido o ônus da prova em relação à “
contratação, pelo autor, de mercadorias junto às empresas demandadas
” e à “
entrega e recebimento das mercadorias pelo autor
”.

Depois de regular trâmite processual, com a produção de prova pericial grafotécnica e oitiva de testemunhas, sobreveio a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, nos moldes outrora delineados.

Na sentença objurgada, consignou o juiz singular que
“consoante restou amplamente comprovado no laudo pericial as assinaturas constantes do documento contratual não são do autor, fazendo o mesmo jus a reparação devida”.

Rememoro que, no caso em tela, o ônus da prova foi invertido no tocante a dois pontos controvertidos, de modo que caberia aos requeridos a comprovação da regularidade da contratação pelo autor das mercadorias, assim como a efetiva entrega destes pelo requerente.

Sob esse enfoque, não obstante o esforço argumentativo dos requeridos, entendo que estas não se desincumbiram de seu ônus processual, pois a perícia grafotécnica concluiu que “
são, portanto, sem nenhuma dúvida, FALSAS as assinaturas questionadas, atribuídas ao punho gráfico de RENATO FURTADO ALTOÉ, exaradas no documento, expedido pela empresa Requerida
”.

Por outro lado, apesar de as requeridas alegarem que a compra foi realizada por um terceiro em nome do recorrido, utilizando-se de seu cadastro existente junto às requeridas e que a entrega e o recebimento das mercadorias ocorreram no estabelecimento comercial que era de propriedade do autor, não foram produzidas provas nesse sentido, merecendo destaque as testemunhas ouvidas em Juízo sequer trabalhavam para as requeridas na época dos fatos.

Portanto, deve ser mantido o reconhecimento da inexistência de débito relativo a suposto contrato.

Superado esse ponto, registro que é incontroverso nos autos que o nome do requerente foi incluído em cadastro protetivo de crédito em virtude do débito em questão.

Como cediço, é pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a negativação indevida do nome do consumidor gera, de fato, dano moral
in re ipsa,
ou seja, dispensa-se a comprovação de efetivo dano. Nesse trilhar, menciono:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1.
Está pacificado nesta Corte Superior que a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa.Precedentes.
[...] (STJ - AgInt no AREsp: 2291017 MA 2023/0035447-3, Relator: MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Sublinho que, na hipótese vertente, não há indícios da existência de anotação preexistente, razão pela qual o verbete sumular n. 385 do STJ não se revela aplicável à espécie, sendo de rigor a condenação das requeridas a reparar o dano sofrido pelo consumidor.

Reconhecido o dever de indenizar, cumpre examinar se o
quantum
indenizatório é adequado.

Em atenção ao critério bifásico estabelecido pela Corte Superior, sopesando as particularidades do caso concreto, que não revelam o acontecimento de eventos extraordinários, à luz do valor das indenizações que vêm sendo fixadas por este Sodalício em casos análogos, hei por bem manter a indenização arbitrada em R$8.000,00 (dois mil reais).

Confira-se a citada jurisprudência, por oportuno:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PROTESTOS INDEVIDOS – PESSOA JURÍDICA
– PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA –
DANO MORAL
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL
– CABÍVEL – RECURSO PROVIDO. (...)
2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça preleciona que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura presumido (in re ipsa), isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. Precedente STJ. 3. Atentando-se às peculiaridades do caso sub examine, o montante fixado para a reparação extrapatrimonial (R$ 15.000,00), releva-se exorbitante, sendo forçoso acolher o pleito recursal para reduzir os danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), em simetria com a jurisprudência deste Egrégio Sodalício. Precedente TJES
. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES AC 0000189-68.2019.8.08.0048. RELª. DESª. HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível. DATA 14/05/2024)

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE BANCO DO BRASIL S.A. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. ARBITRAMENTO DA INDENIZAÇÃO EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DO ÍNDICE. TAXA SELIC. RECURSOS DE BANCO DO BRASIL S.A. E DE FÁBIO FIGUEREDO GOMES CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. FIXAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DOS JUROS DE MORA. (...) II. DOS RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL II.I. No caso, restou demonstrada a inscrição indevida do nome do Autor nos cadastros de restrição ao crédito, sendo este fato incontroverso, sustentando o Banco Recorrente, apenas, que referida situação não enseja, por si só, a ocorrência de dano, mas apenas mero aborrecimento.
II.II. É cediço que o dano moral, nessas hipóteses, afigura-se in re ipsa, consoante entendimento unânime e já sedimentado no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. II.III. No que tange à quantificação do dano extrapatrimonial, o valor destinado a sua reparação deve atender a dois fatores: à penalização do agente e à compensação da vítima pela dor sentida com o dano, sem que se cause o seu enriquecimento ilícito. Para aferir o montante indenizatório, são levadas em conta as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. II.IV. In casu, se mostra adequado o arbitramento da indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais), sobretudo levando em consideração que o Autor ficou cerca de cinco meses com seu nome negativado, sendo este parâmetro fixado pelos Tribunais Pátrios ao analisar casos análogos.
(...) VII. Recurso de Apelação Cível de BANCO DO BRASIL S.A. conhecido e desprovido, deixando de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que fixados no máximo legal, na origem. Recurso de Apelação Cível de FÁBIO FIGUEREDO GOMES conhecido e desprovido. Sentença reformada, de ofício, tão somente para fixar a Taxa Selic, como índice dos juros de mora, que já compõe em seu cálculo a correção monetária. (TJES. AC 0008209-53.2016.8.08.0048. REL. DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível. DATA 12/10/2023).

No que diz respeito aos encargos incidentes sobre o valor da condenação, uma vez que ainda não há trânsito em julgado, devem ser observadas as disposições da Lei n. 14.905/2024, atualmente em vigor:

Código Civil

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.

Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

Na hipótese dos autos, a sentença determinou que o valor da condenação deve
“ser acrescido de juros desde a data da negativação, e acrescido de juros de mora a partir da citação”
.

Assim, adequando-se o provimento jurisdicional à legislação supracitada, concluo que desde a data da citação até a data do arbitramento da indenização, por serem devidos apenas os juros de mora,
deverá ser observada a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária
e, a partir da data do arbitramento, deverá ser aplicada a Taxa Selic integralmente.

Ante o exposto, conheço dos recursos de apelação, para
NEGAR PROVIMENTO
ao interposto pela parte autora e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo das requeridas
,
apenas para alterar o dispositivo da sentença no que tangem aos encargos incidentes sobre o valor da condenação, de modo que, desde a data da citação até a data do arbitramento da indenização, deverá ser observada a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária e, a partir da data do arbitramento, deverá ser aplicada a Taxa Selic integralmente.

Por fim, inaplicável a regra prevista no art. 85, §11º, do CPC, em virtude do parcial provimento do apelo das requeridas, consoante tema repetitivo n. 1.059 do STJ.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/02/2025 às 17:28:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55334204022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso da autora e dar parcial provimento ao das requeridas.